Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A necessidade de internação emergencial da autora, com quadro clínico de infecção aguda e risco de agravamento para sepse de foco urinário, deve observar apenas o prazo de carência de 24 horas, com obrigatoriedade da cobertura após este período, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98 e Resolução CONSU no 13/98.
II – A recusa injustificada de cobertura da internação da autora extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, gerou à apelada-autora ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelação provida.